Tribunal: TJDFT
Processo: 0005011-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005011-29.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41649453, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e referentes aos substituídos MELANIA LUZETE MONTEIRO, MILSIA RODRIGUES, MOISES CAETANO DE ALMEIDA, MÔNICA PIMENTA DE SOUZA e MORITIR SANTOS BARROS. Instadas, as partes impugnaram as planilhas (IDs: 41982695 e 42276459). O exequente, em síntese, alegou a incidência de juros sobre juros e apontou divergência quanto aos valores devidos aos substituídos MELANIA LUZETE MONTEIRO, MOISES CAETANO DE ALMEIDA e MORITIR SANTOS BARROS. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$12.249,62, em razão do anatocismo (ID: 42276459). As partes foram intimadas sobre suas respectivas insurgências (ID: 42605773). O DF não se pronunciou (ID: 42247928). O exequente ratificou a impugnação apresentada no ID: 41982695. No ID: 42644373, a COORPRE comunicou a extinção pelo pagamento do precatório n. 0709032-50.2022.8.07.0000, expedido em favor de MIRVAL JOSE DE ABREU. Passo a decidir. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0709032-50.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor MIRVAL JOSE DE ABREU, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - DO ANATOCISMO O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Neste quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III –DO VALOR DEVIDO O exequente aponta divergências quanto aos valores devidos aos substituídos MELANIA LUZETE MONTEIRO, MOISES CAETANO DE ALMEIDA e MORITIR SANTOS BARROS (ID: 41982695). 3.1 - DAS PARCELAS DEVIDAS À MELANIA LUZETE MONTEIRO O SINDIRETA afirma que as parcelas para os meses 01/02/2001 a 01/05/2002, da substituída MELANIA LUZETE MONTEIRO, são de R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos). Em consulta às memórias de ID: 9731880 - Pág. 3, verifica-se que as parcelas para os meses de fevereiro a abril de 2001 são de R$ 89,10. Por outro lado, as parcelas seguintes são no valor de R$74,25. Os valores utilizados pela Contadoria Judicial estão corretos (ID: 41649453 - Pág. 3). 3.2 DAS PARCELAS DEVIDAS A MOISES CAETANO DE ALMEIDA. Quanto a MOISES CAETANO DE ALMEIDA, considera que para o mês 01/12/1999 é devida a quantia de R$ 98,01 e para o período de 12/1999 a 08/2001 a cota parte no valor de R$ 89,10. De fato, as planilhas merecem reparo. Demonstram as planilhas de ID: 9731880 - Pág. 7 que a parcela referente a dezembro de 1999 é de R$ 98,01. A Contadoria Judicial aplicou incorretamente o valor de R$ 84,15 (ID: 41649453 - Pág. 7). Para o período de janeiro de 2000 a agosto de 2001, a quantia devida é de R$ 89,10. Utilizou-se nas planilhas da Contadoria, porém, o valor de R$ 74,25 para os meses de maio a agosto de 2001 (ID: 41649453 - Pág. 7). 3.2 PARCELAS DEVIDAS À MORITIR SANTOS BARROS. Assiste razão ao exequente quanto à imprecisão nas parcelas de fevereiro a setembro de 2001 (ID: 41649453 - Pág. 11), em relação à substituída MORITIR SANTOS BARROS. Para o citado período o correto é R$ 84,15 (ID: 9731880 - Pág. 9). IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho as impugnações quanto à ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros) e quanto às incorreções em relação às parcelas de MOISES CAETANO DE ALMEIDA e MORITIR SANTOS BARROS. Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 41649453, observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros) e as correções nos valores de MOISES CAETANO DE ALMEIDA e MORITIR SANTOS BARROS (tópico III desta decisão). Elaborada as planilhas, às partes. Brasília, 28 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador